Tribunal: TJDFT
Processo: 0706185-19.2020.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. FINANCIAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. TRANSFERÊNCIA DO BEM PERANTE O ÓRGÃO COMPETENTE. OBRIGAÇÃO DO ADQUIRENTE. REPONSABILIDADE PELA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO AO CONSUMIDOR. REVENDA DE VEÍCULOS. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. A inovação em sede recursal é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de se impedir a supressão de instância.
2. A obrigação de comunicar ao órgão competente a transferência do veículo, no prazo de até 30 (trinta) dias, é do adquirente, a teor do art. 123, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro.
3. A obrigação de entrega da documentação do automóvel ao comprador, a fim de que possa efetuar a transferência do bem de forma regular, é da revendedora de veículos, a qual intermediou o negócio jurídico de compra e venda, e não da instituição financeira que concedeu o financiamento.
4. Não está configurado o dano moral, uma vez que não houve conduta da instituição financeira apta a violar direitos da personalidade do consumidor.
5. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida.